Tribunal: STF
Processo: ARE 1527008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 357, p. 11/12):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    RÉ IASMIN. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. 



    O ingresso dos Policiais Militares na casa da acusada Iasmin sem mandado judicial ou justa causa que justificasse a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência. Ilicitude da apreensão. Absolvição da ré que se faz necessária. 



    RÉUS LUIS PAULO E LUIS HONORIO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO COMPROVADA. 



    O que se pode extrair da prova colhida durante a instrução é que foram apreendidas pelos policiais militares 04 porções de crack totalizando 0,4g com o réu Luis Paulo e 06 porções de crack pesando 0,6g com o réu Luis Honório, não tendo ficado claro, contudo, que a substância tivesse finalidade de comercialização e entrega a terceiros. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE. 



    Reconstituição fático-probatória que autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para uso pessoal, tendo em vista que não ficou demonstrado, em juízo, que as drogas apreendidas com os réus eram destinadas à traficância e não para uso próprio. 



    CRIME QUE OS RÉUS LUIS PAULO E LUIS HONÓRIO PASSAM A ESTAR INCURSOS - ART. 28 DA LEI DE DROGAS - QUE É DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 



    Tendo em vista a desclassificação operada, os crimes ao que o réu passa a estar incurso - Art. 28 da Lei de Drogas e Art. 307 do Código Penal - são de competência do Juizado Especial Criminal, para o qual o processo criminal deverá ser remetido, nos termos do Art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 376).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, assevera que “não se constata irregularidade a ser decretada, pois evidenciado o consentimento da ré, a afastar a exigência de expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos dos artigos 240 e 241 do Código de Processo Penal” (eDOC 390, p. 7), destacando, ainda, que, “uma vez estabelecido o consentimento do morador acerca do ingresso e averiguações em domicílio, descabe a discussão acerca das fundadas razões” (eDOC 390, p. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 412).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente